Tribunal: TJMT
Processo: 0002649-83.1999.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002649-83.1999.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ROQUE WILLIANS VIOLA - CPF: 689.526.781-68 (APELADO), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO GULLI - CPF: 198.975.108-34 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ISADORA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 020.796.731-81 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO GULLI - CPF: 198.975.108-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, iniciado em 2012 para satisfazer crédito decorrente de anulação de título cambial por ausência de representação legal válida.

O processo foi suspenso em 2015, e posteriormente em 2018, diante da ausência de bens penhoráveis. Em 2025, após mais de cinco anos de paralisação, foi proferida sentença extinguindo a execução com fulcro na prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se restaram caracterizados os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da alegada ausência de inércia do credor e da prática de diligências processuais destinadas à localização de bens dos executados.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente visa conferir segurança jurídica e efetividade ao processo, evitando a eternização de execuções inócuas.

A contagem do prazo se iniciou com o fim da suspensão processual, sendo aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.

A inércia do credor ficou configurada pela ausência de atos concretos e eficazes aptos a impulsionar o feito, sendo insuficientes as meras petições de praxe sem efetiva utilidade.
O contraditório foi respeitado, com prévia intimação da parte exequente, em conformidade com o art. 921, § 5o, do CPC.

A sentença deve ser mantida, com correção de ofício apenas quanto ao dispositivo legal aplicado, que deve ser o art. 924, V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Retificação de ofício do fundamento da sentença, para constar o art. 924, V, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza-se a prescrição intercorrente quando, após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, não houver, por mais de cinco anos, qualquer ato eficaz de impulso processual por parte do exequente.
2. A apresentação de petições sem resultado prático não é suficiente para afastar o reconhecimento da inércia. 3. A extinção da execução, nesses casos, deve ocorrer com fulcro no art. 924, V, do CPC, após intimação prévia do credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, § 5o, e 924, V; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0029794-38.2015.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA em face da sentença proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença movida em desfavor de Roque Willians Viola e Valdir Aparecido Gulli, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Rondonópolis julgou extinto o processo de execução, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Reconheceu-se, de ofício, que, após o ajuizamento do cumprimento de sentença, ocorrido em 2011, e apesar de diversas tentativas infrutíferas de localização de bens dos devedores, o processo permaneceu sem atos úteis ao andamento por período superior ao quinquênio legal, ensejando, assim, o reconhecimento da prescrição. Em consequência, a parte exequente foi condenada ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que não se configurou a inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) que houve ao longo da tramitação processual diversas diligências efetivamente promovidas pela exequente, tais como consultas e bloqueios via BacenJud/Sisbajud, Renajud, Infojud, CNIB, SNIPER e outros, bem como pedidos de suspensão justificados pela ausência de bens penhoráveis; (iii) que o art. 921, III, do CPC, não autoriza a extinção da execução quando a paralisação decorre de dificuldades objetivas de localização patrimonial, e não de desídia da parte credora, sendo caso de suspensão do processo apenas.

Ao final, requer o provimento da apelação, para que a sentença seja cassada e o feito retome seu curso regular na origem.

Nas contrarrazões de id. 323989957, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA propôs ação de declaração de nulidade de ato jurídico cumulada com pedido de anulação de título cambial, em face de Roque Willians Viola e Valdir Aparecido Gulli, tendo em vista a suposta ausência de representação legal do primeiro à época da assinatura do contrato, o qual teria sido celebrado sem anuência de seu responsável legal, quando ainda era absolutamente incapaz.

A demanda foi julgada procedente, com o reconhecimento da nulidade do título de crédito, além da responsabilização do corréu Valdir Gulli pelos prejuízos causados à cooperativa. Transitada em julgado a sentença, foi iniciado cumprimento de sentença pela cooperativa exequente, em 15.03.2012, com a finalidade de satisfazer o crédito judicialmente reconhecido.

Todavia, ao longo da fase executiva, observou-se o insucesso das medidas adotadas para localização de bens dos devedores. Diligências junto aos sistemas BacenJud/Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como a inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes (CNIB, SNIPER), mostraram-se infrutíferas.

Diante da ausência de bens penhoráveis, o juízo de origem, a pedido da parte exequente, determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano em 28.10.2015 (Id 323989374, p. 80). Nova petição, datada de setembro de 2018, requereu a continuidade da suspensão, sem que medidas expropriatórias eficazes tenham sido implementadas, o que foi deferido em 18.09.2018, nos termos do art. 921, III, do CPC (id. 323989375, p. 53).

Em razão da paralisação do feito por tempo considerável, em 25.06.2025, o juízo intimou a parte exequente para se manifestar sobre possível prescrição intercorrente (Id 323989944), sendo apresentada manifestação contrária ao reconhecimento da mesma (Id 323989946).

Superada tal fase, em 06.08.2025, sobreveio sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o cumprimento de sentença, ao fundamento de que, transcorrido prazo superior a cinco anos desde a suspensão do processo, e ausente qualquer ato efetivo de impulso útil por parte do credor, operou-se a perda da pretensão executória.

Inconformada, a cooperativa exequente interpôs apelação, sustentando, em síntese: (i) que não se manteve inerte, promovendo diligências contínuas e reiteradas para localização de bens e satisfação do crédito; (ii) que a ausência de êxito das providências requeridas não pode ser interpretada como desídia processual; e (iii) que a sentença, ao reconhecer a prescrição intercorrente, contrariou os princípios da boa-fé, da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte recorrente, devendo, pois, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau. Explico.

Com efeito, a prescrição intercorrente é instituto processual que tem por finalidade evitar a eternização de execuções frustradas ou paralisadas por tempo excessivo, atingidas pela inércia do credor na prática de atos efetivos ao prosseguimento do feito. Tal modalidade prescritiva opera-se dentro da própria marcha processual executiva, razão pela qual depende da existência de um processo regularmente instaurado e, subsequentemente, paralisado sem justificativa idônea.

Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O art. 921, §5o, do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que, decorrido o prazo máximo de um ano da suspensão do processo, poderá o juízo reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente, desde que previamente ouvida a parte exequente.

No presente caso, restou documentalmente comprovado que houve decisão judicial suspendendo o feito pelo prazo de um ano, proferida em 2015, e, ainda, houve nova decisão suspendendo o feito em 18.09.2018, com fundamento no art. 921, III, do CPC, o que marca o início do prazo de um ano previsto no
caput
do art. 921. Encerrado esse prazo, iniciou-se a contagem do prazo quinquenal de prescrição intercorrente, nos moldes do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

A paralisia do feito se prolongou por mais de cinco anos após o término da suspensão, sem que qualquer ato eficaz tenha sido realizado com vistas à constrição patrimonial ou satisfação do crédito.

Importante frisar que o juízo de origem respeitou o contraditório, tendo intimado a exequente para se manifestar antes da decretação da prescrição intercorrente, em cumprimento ao disposto no § 5o do art. 921 do CPC.

Assim, restam plenamente preenchidos os requisitos legais para a extinção da execução com base na prescrição intercorrente.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente confirmado o entendimento de que o mero ajuizamento de petições inócuas ou a interposição de sucessivos requerimentos não é suficiente para elidir a inércia executiva, sendo imprescindível a demonstração de atos processuais que efetivamente impulsionem o feito em direção à satisfação do crédito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CONSTRIÇÃO EM 2017 – ART. 921, § 4o, DO CPC – FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, CC E SÚMULA 150/STF) –
MEROS REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO

– INÉRCIA CARACTERIZADA – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O marco inicial da prescrição intercorrente, segundo o art. 921, § 4o, do CPC, dá-se com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localizar bens ou o devedor, o que, no caso, ocorreu em 2017.
Após o período de suspensão legal de um ano, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, em consonância com a Súmula 150 do STF.

Requerimentos de diligências sem resultado prático não têm o condão de interromper ou suspender o prazo, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Assim, na ausência de atos efetivos de constrição patrimonial ou de citação válida, consuma-se a prescrição intercorrente, impondo a extinção do feito como consequência legal destinada a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo.”
(TJMT, RAC 0029794-38.2015.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 16.10.2025 – negritei)

Em tempo, cabe registrar que a sentença, embora acertada quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, incorreu em equívoco material ao fundamentar a extinção do feito no art. 487, II, do Código de Processo Civil, dispositivo voltado à resolução do mérito em ações cognitivas.

Diante disso, de ofício, retifico a fundamentação legal da sentença, para constar que a extinção da execução se dá com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sem alteração do dispositivo sentencial, que permanece hígido e juridicamente escorreito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025